Tribunal: TJPA
Processo: 0821305-06.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0821305-06.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME

REQUERIDO: CKBV FLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação manejada em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo execução de título extrajudicial oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão concessiva de efeito suspensivo, após o julgamento da apelação pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito da apelação absorve e substitui a decisão provisória que concedeu efeito suspensivo, tornando prejudicado o exame do agravo interno.

A jurisprudência dominante dos tribunais reconhece a perda superveniente do objeto do agravo que ataca decisão provisória, diante da cognição exauriente subsequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “A superveniência do julgamento do mérito da apelação torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 2205631-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 11.03.2025; TJ-RO, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0808545-71.2022.8.22.0000, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 24.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821305-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 0063888-92.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

ADVOGADO: JOÃO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: DIOGO SEIXAS CONDURÚ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ADVOGADO: DIOGO SEIXAS CONDURÚ

ADVOGADO: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por CKBV FLORESTAL LTDA
contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pela parte adversa, no âmbito de processo de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Alega que a decisão agravada afronta os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, ao suspender os efeitos de sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo com base em decisão anterior transitada em julgado.

Sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, notadamente o risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso, conforme exige o art. 1.012, § 4º, do CPC.

Argumenta que a decisão foi proferida sem a devida oitiva da parte, configurando decisão surpresa e violando o contraditório e a ampla defesa (art. 10 do CPC).

Prequestiona dispositivos legais e constitucionais (arts. 1.012, § 4º; 337, §§ 1º a 3º; 502 e 10 do CPC, e art. 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV da CF) para fins de eventual recurso especial, requerendo a reforma da decisão monocrática e a revogação do efeito suspensivo concedido, ou, subsidiariamente, a apreciação do recurso pelo colegiado.

A parte recorrida, CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação.

Sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade, pois a peça recursal não impugna de forma específica e fundamentada os termos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos.

No mérito, argumenta que a concessão do efeito suspensivo foi adequada diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a revogação da penhora sobre o único bem que garante a execução inviabilizaria eventual satisfação do crédito.

Rebate as alegações de afronta à coisa julgada e litispendência, destacando a ausência de clareza da recorrente quanto a quais ações anteriores se refere.

Defende ainda que a concessão de efeito suspensivo, mesmo em sede monocrática, é compatível com a urgência e a natureza do pedido, não configurando decisão surpresa.

Por fim, requer o não conhecimento do agravo ou, se conhecido, o seu desprovimento.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0821305-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 0063888-92.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

ADVOGADO: JOÃO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: DIOGO SEIXAS CONDURÚ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ADVOGADO: DIOGO SEIXAS CONDURÚ

ADVOGADO: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Como relatado, trata-se agravo interno interposto contra decisão prolatada no pedido de efeito suspensivo à apelação protocolada contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, ao julgar procedente a
exceção de pré-executividade
(Processo nº 0063888- 92.2013.8.14.0301), julgou
“IMPROCEDENTE A AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA pelo exequente na forma do art.803, I do CPC/2015, declarando, destarte, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC/2015”
e, por conseguinte, revogou
“a decisão de ID-47045285, fl.25, tornando SEM EFEITO O AUTO DE PENHORA lavrado sobre o imóvel de matrícula nº. 8824, livro 2AE do CRI da comarca de Paragominas-PA (Fazenda Caculé) pertencente à empresa RONDON N10 IMÓVEIS LTDA em razão da extinção desta ação, tornando sem efeito, por igual, a declaração de grupo econômico em conjunto com a executada, devendo ser OFICIADO ao respectivo cartório para a desconstituição do gravame”.

Ocorre que já se processou o julgamento do recurso interposto nos autos do feito subjacente, processo nº 0063888-92.2013.8.14.0301, desaparecendo, por completo, a utilidade da medida incidental vindicada.

A decisão unipessoal que julgou a apelação foi publicada com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DO RECURSO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por escritório de advocacia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu ação de execução proposta contra empresa contratante de serviços jurídicos, sob alegação de nulidade da citação e inexigibilidade do título executivo por ausência de prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade configurou indevida rediscussão de matérias já apreciadas em embargos à execução e ação anulatória, violando a coisa julgada e configurando litispendência; (ii) apurar se a alegada nulidade da citação já foi objeto de pronunciamento judicial anterior; (iii) definir se é admissível a discussão sobre a inexigibilidade do título executivo no âmbito da exceção de pré-executividade, à luz da jurisprudência e das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, podendo ser rejeitada quando se constata rediscussão de matérias já decididas, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A nulidade da citação já foi expressamente apreciada e rejeitada pela 1ª Turma de Direito Privado, com base na teoria da aparência e na validade do recebimento por funcionária da empresa no endereço oficial.

5. A alegação de inexigibilidade do título também já foi objeto de análise anterior em ação anulatória, tendo sido reconhecida a prestação dos serviços advocatícios, inclusive com aditivo contratual posterior, o que inviabiliza nova discussão da matéria.

6. Não cabe reexame de matérias já decididas sob a justificativa de acolhimento de exceção de pré-executividade, sob pena de violação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

7. A sentença que acolheu a exceção de pré-executividade deve ser cassada, com extinção da exceção sem resolução do mérito e determinação do regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença cassada. Execução restabelecida.

Tese de julgamento:

1. Não é admissível a exceção de pré-executividade que rediscute matérias anteriormente julgadas em embargos à execução e ação anulatória, sob pena de afronta à coisa julgada.

2. A nulidade da citação não se configura quando recebida no endereço da empresa por funcionária sem poderes formais, mas cuja atuação se insere na teoria da aparência.

3. Questões relativas à inexigibilidade do título, quando já decididas com trânsito em julgado, não podem ser reavaliadas sob a forma de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V; 337, §§ 1º a 3º; 798, I, “d”; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1712903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 02/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/04/2019; TJPA, APL 0076040-07.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/12/2023”.

Dessa forma, resta prejudicada a discussão acerca do deferimento do pedido de efeito suspensivo objeto do presente recurso, haja vista que a decisão agravada de caráter provisório fica absorvida pelo julgamento de cognição exauriente.

Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência dos nossos Tribunais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO . I. Caso em Exame 1. Pedido de efeito suspensivo tendo por objeto recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido renovatório e procedente o pedido contraposto, para decretar o despejo da locatária, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na análise do cabimento do efeito suspensivo à apelação, considerando a alegação de ausência de descumprimento contratual e de risco de dano grave ou de difícil reparação. III. Razões de Decidir 3 . Acórdão proferido no julgamento da apelação que negou provimento ao recurso, mantendo a decretação do despejo da locatária.
4. Com o julgamento da apelação, o pedido de efeito suspensivo perdeu o objeto, tornando-se prejudicado.
IV . Dispositivo e Tese 5. Pedido de efeito suspensivo à apelação prejudicado. Tese de julgamento: O julgamento da apelação torna prejudicado o pedido de efeito suspensivo”.
(TJ-SP - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 22056316720248260000 São Paulo, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 11/03/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025 - destaquei).

........................................................................................................

“Agravo interno. Pedido de efeito suspensivo. Apelação. Julgamento . Perda superveniente do objeto. Concessão do efeito suspensivo. Impossibilidade. Decisão mantida . Recurso não provido. O julgamento da apelação interposta na ação originária torna prejudicado o pedido de efeito suspensivo àquele recurso.Pedido de efeito suspensivo à apelação prejudicado ante a perda de objeto. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, Processo nº 0808545-71 .2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 24/10/2023”
(TJ-RO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO: 08085457120228220000, Relator.: Des . Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 24/10/2023, Gabinete Des. Alexandre Miguel).

Ante o exposto, e pelo meu voto,
DOU POR PREJUDICADO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação
e por consequência o agravo interno.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025